Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-89.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FUNDO DE COMÉRCIO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS NUMERADAS DE 25 A 36 DO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Reintegração de posse de fundo de comércio. Universalidade de fato de bens móveis. Discussão que não envolve Direito Empresarial, ausente relação societária ou empresarial entre as partes, sequer

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FUNDO DE COMÉRCIO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS NUMERADAS DE 25 A 36 DO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO No 623/2013. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Competência recursal. Reintegração de posse de fundo de comércio. Universalidade de fato de bens móveis. Discussão que não envolve Direito Empresarial, ausente relação societária ou empresarial entre as partes, sequer firmado contrato de trespasse. Resolução no 623/2013, art. 5o, inc. III.14. Incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 25 a 36 a competência para julgamento das ações que envolvam posse que tenha por objeto coisa móvel.
Recurso não conhecido.